Tribunal: STJ
Processo: 0014511-58.2009.8.21.0056
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2452238 - RS (2023/0317972-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DECIO TONDOLLO
AGRAVANTE
: ELIDA ANA VENTURINI TONDOLLO
ADVOGADO
: CLOVYS BOHRER JÚNIOR - RS056685
AGRAVADO
: DARCY ROQUE MONTAGNER
ADVOGADO
: RENAN DUZAC RENNER - RS059146
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
MORA DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A ação de consignação em pagamento pode ser utilizada pelo devedor em
mora.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
02/09/2025
08/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50350757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: f744806e-6dd2-4442-96a8-3b99491af118

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2452238 - RS (2023/0317972-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DECIO TONDOLLO
AGRAVANTE
: ELIDA ANA VENTURINI TONDOLLO
ADVOGADO
: CLOVYS BOHRER JÚNIOR - RS056685
AGRAVADO
: DARCY ROQUE MONTAGNER
ADVOGADO
: RENAN DUZAC RENNER - RS059146
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
MORA DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A ação de consignação em pagamento pode ser utilizada pelo devedor em
mora.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DECIO TONDOLLO e ELIDA ANA
VENTURINI TONDOLLO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial,
fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
O apelo extremo insurge-se contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO CUMULADA
COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL
CUMULADA COM PERDAS E DANOS JULGADA EM CONJUNTO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA. AGRAVO
RETIDO DESPROVIDO. CONTRADITA DE TESTEMUNHA MANTIDA. AGRAVO
RETIDO E APELO DESPROVIDOS. UNÂNIME" (e-STJ fl.383).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 724/734).
Nas razões do especial, os recorrentes sustentam, além da divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 11, 489, § 1o, IV, 554, II, do Código de Processo
Civil, 335, II e 336 do Código Civil.
Sustentam que houve negativa de prestação jurisdicional, devido
à ausência de manifestação acerca da alegação de extemporaneidade do depósito e
que em razão disso a consignação em pagamento deveria ser julgada improcedente.
Sem apresentação das contrarrazões (e-STJ fl. 778), o recurso foi
inadmitido, sobrevindo o presente agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49455374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:42
Código de Controle do Documento: 8e622c18-b0cb-4e0c-b76c-6115b9873dbf

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
alegação de extemporaneidade do depósito, conforme se verifica do seguinte trecho do
acórdão dos embargos de declaração:

"(...) Segundo os embargantes, não há manifestação quanto a
tese de que a consignação não preencheu os requisitos necessários ao seu
acolhimento, notadamente no que pertine a extemporaneidade do depósito.
Afirma que a consignação foi ajuizada depois de três anos do vencimento da
dívida.
Não se verifica, todavia, o vício apontado pelos ennbargantes.
(...)
A título de explicitação, consigna-se que a ação de consignação é
o meio adequado para que a parte se libere da obrigação. Não há óbice legal
para que o devedor em mora deposite o valor em juízo, é possível fazê-lo
inclusive quanto à dívida prescrita posto que a consignação serve não
apenas a evitar, mas também a purgar a mora do devedor.
(...)
Evidentemente que, nos termos ao art. 336 do CC o depósito não
terá força de pagamento se não contemplado todos os requisitos sem os
quais não é válido o pagamento, por exemplo encargos de mora.
A eventual insuficiência do depósito, todavia, não leva a extinção
do feito como insistentemente tenta fazer crer a parte embargante, mas a
improcedência da ação" (e-STJ fls. 732/733).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
Documento eletrônico VDA49455374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:42
Código de Controle do Documento: 8e622c18-b0cb-4e0c-b76c-6115b9873dbf

acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998/RJ,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP,
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
,
13/2/2023
DJe de
- grifou-se).
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do artigo 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No mais, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento desta Corte firmado no sentido de que a ação de consignação em
pagamento pode ser utilizada pelo devedor em mora.
A propósito:
"Civil e Processual Civil. Recurso especial. Ação de consignação em
pagamento. Mora do credor. Mora do devedor. Possibilidade de ajuizamento.
- É vedado o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos em
sede de recurso especial.
- Verificada a mora do credor por se recusar a receber o pagamento da forma
que lhe é ofertado, para ele é transferida a responsabilidade pelo
inadimplemento. Dessa forma, ainda que esteja em mora, ao devedor é licita
a propositura de ação de consignação em pagamento para eximir-se da
obrigação avençada entre as partes.
Precedentes".
(REsp n. 419.016/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJ de
, p. 303.)
14/5/2002
24/6/2002

"CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Mora. Validade das cláusulas contratuais.
- A ação de consignação em pagamento pode ser proposta pelo devedor em
mora, pois é meio de purgá-la, e nela se permite discutir a validade das
cláusulas do contrato. Precedentes do STJ.
Recurso conhecido e provido".
(REsp n. 195.752/SP, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta
Turma, julgado em
, DJ de
, p. 217.)
4/2/1999
22/3/1999

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
Documento eletrônico VDA49455374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:42
Código de Controle do Documento: 8e622c18-b0cb-4e0c-b76c-6115b9873dbf

(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:42
Código de Controle do Documento: 8e622c18-b0cb-4e0c-b76c-6115b9873dbf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.452.238 / RS
Número Registro: 2023/0317972-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00145115820098210056 0014511582009821005600154524520208217000 00154524520208217000
00410749220218217000
01171907620208217000
02877360420198217000
05610900014515
1171907620208217000
145115820098210056
14511582009821005600154524520208217000
154524520208217000 202103658790 2877360420198217000 410749220218217000 5610900014515
70083158279 70083770933 70084788314 70085275212
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DECIO TONDOLLO
AGRAVANTE : ELIDA ANA VENTURINI TONDOLLO
ADVOGADO : CLOVYS BOHRER JÚNIOR - RS056685
AGRAVADO
: DARCY ROQUE MONTAGNER
ADVOGADO : RENAN DUZAC RENNER - RS059146
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
02/09/2025
08/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA50332886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:13
Código de Controle do Documento: 7dad05b4-99eb-4fc8-aef7-2f0d24737539

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:13
Código de Controle do Documento: 7dad05b4-99eb-4fc8-aef7-2f0d24737539